Tribunal: TJSP
Processo: 2265151-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro Habitacional. Contratos, discutidos neste autos, firmados antes de 02.12.1988. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF somente detém interesse jurídico para integrar a lide nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH, como assistente simples, nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro Habitacional. Contratos, discutidos neste autos, firmados antes de 02.12.1988. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF somente detém interesse jurídico para integrar a lide nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH, como assistente simples, nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato celebrado entre 02/12/1988 e 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2265151-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, são agravados RITA MIGLORIA, IVANILDE
FERREIRA DA SILVA, MARIA APARECIDA PEDROSO, FRANCISCO
RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE MILANI FILHO e MARILENA SAMPAIO DE
MIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265151-31.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
AGRAVADOS: RITA MIGLORIA, IVANILDE FERREIRA DA SILVA, MARIA
APARECIDA PEDROSO, FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE
MILANI FILHO E MARILENA SAMPAIO DE MIRA
INTERESSADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
COMARCA: ARARAQUARA
Agravo de Instrumento. Seguro Habitacional. Contratos,
discutidos neste autos, firmados antes de 02.12.1988. Decisões
paradigmáticas que fixam que a CEF somente detém interesse
jurídico para integrar a lide nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional do SFH, como assistente simples, nas
hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de
apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato
celebrado
entre
02/12/1988
e
29/12/2009
-
período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09. Agravo improvido.
Voto no 16020
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 1670, proferida nos autos da ação de
indenização securitária, pelo MM Juiz de Direito, Dr. Paulo Luis
Aparecido Treviso, que indeferiu o pedido de remessa dos autos a uma das
Varas da Justiça Federal.
Pede a inversão da decisão ao fundamento de ser
inequívoco o comprometimento do FCVS, e a apólice do seguro pertence

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 3/8
ao ramo 66, sendo a Justiça Estadual incompetente para o processamento
do feito.
Recurso recebido sem a concessão do efeito
suspensivo, seguido da contraminuta (fls. 1703/1774, 1774/1810,
1812/1883).
Parte que manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Os contratos de financiamento habitacional com
pacto adjeto de seguro, que instruíram esta ação, datam de 01/08/1981,
01/11/1986, 01/09/1987 (fls. 88, 91, 93 dos autos principais).
No caso dos autos não estão inserido no períodos
o qual as apólices públicas eram garantidas pelo FCVS, pois firmados no
período anterior a 02/12/1998.
A questão em tela foi objeto de apreciação no
Recurso Especial n. 1.091.363-SC, processado sob o rito de recurso
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SFH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 4/8
SEGURO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal -
CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente
simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 -
período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao
Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices
públicas, ramo 66). (...)” (STJ, EDcl nos EDcl no REsp no 1091363/SC,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi,
Segunda Seção, j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012) (g.n.)

Observe-se, a propósito, o entendimento da
Ministra Maria Isabel Gallotti, formulado nos terceiros embargos de
declaração opostos contra o acórdão do REsp no 1.091.363/SC, versando
sobre o assunto acima citado, in verbis:
“Após a extinção do BNH, em 1988, a apólice
pública passou a ser garantida pelo FCVS. Vale dizer, foi apenas em
1988, realmente, que a garantia passou a ser do FCVS, mas antes era
dada também com recurso públicos, notadamente do BNH, e o BNH,
quando de sua extinção, teve suas atribuições transferidas para a Caixa
(Súmula 327/STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 5/8
Ademais, a apólice pública do SFH é uma
apólice única e todos os contratos nela compreendidos,
independentemente da data de celebração, foram transferidos para o
novo sistema, de assunção dos riscos pelo FCVS, para o qual,
contabilizados na sub-conta FESA, passou a ser destinado o superávit
dos prêmios recolhidos dos mutuários.
Portanto, essa limitação, constante da tese
repetitiva aprovada pelo acórdão embargado, de que a Caixa só tem
interesse jurídico em contratos posteriores a dezembro de 1988, além de,
data maxima venia, não corresponder ao sistema normativo anterior, em
que embora não houvesse garantia do FCVS, havia do BNH, que foi
sucedido pela própria Caixa, extravasa os termos da lide posta nesse
recurso repetitivo.
(...)
Quando proferido o acórdão do TCU citado, no
ano de 2004, ainda era o superávit dos prêmios do seguro habitacional
contabilizado na rubrica FESA, subconta do FCVS. Esta rubrica
contábil, a despeito do risco de desequilíbrio já identificado, ainda era
superavitária em 2004. Não é, todavia, o que sucede na atualidade.
Atualmente, não mais existe a sub-conta FESA
no FCVS. Os prêmios recolhidos dos mutuários cujos contratos
vinculados à apólice pública ainda estão ativos não mais são
contabilizados em rubrica segregada. São recolhidos, sem contabilização
apartada, ao FCVS, o qual passou a ser responsável não apenas pelo
pagamento das indenizações, mas pela própria regulação do sinistro.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 6/8
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp no 1091363/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, j. 11/06/2014, DJe 13/08/2014).
Ou seja, os fundamentos para intervenção da CEF
nos feitos em que se discute contratos anteriores a 02/12/1988, segundo
esse posicionamento, não deveriam ter sido decididos por aquele recurso
especial repetitivo.
Isto porque, todos os contratos compreendidos em
apólice pública do SFH, independentemente da data de celebração, teriam
sido transferidos para o novo sistema de assunção dos riscos pelo FCVS, e
contabilizados na sub-conta FESA.
Contudo, seu voto restou vencido, prevalecendo,
naquela oportunidade, o entendimento da Relatora, Ministra Nancy
Andrighi, sobre o tema, como abaixo se transcreve:
“Originalmente, essa garantia de equilíbrio era
obtida pelo repasse de uma parcela do prêmio mensal do seguro pago
pelos mutuários, formando o FESA
Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice Securitária, uma reserva monetária, de
natureza privada, compartilhada pelas seguradoras.
Com o advento da Lei no 7.682/88, o FESA
passou a se constituir formalmente como uma subconta do FCVS, mas
que não se confundem em nenhum momento. Na verdade, o FCVS
passou a ser uma garantia adicional para as apólices públicas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 7/8
independente do FESA, de modo a proteger o seguro habitacional contra
riscos sistêmicos.
Assim, conforme salienta o acórdão embargado,
'o FCVS somente será debitado caso os prêmios recebidos pelas
seguradoras e a reserva técnica do FESA sejam insuficientes para
pagamento da indenização securitária, hipótese que, dada a sua
excepcionalidade, deverá ser devidamente demonstrada pela CEF' (fl.
1.020).
Evidente que, pelo mesmo raciocínio construído
quanto à aplicabilidade da MP no 513/10 e da Lei no 12.409/11, prevalece
a irretroatividade da Lei no 7.682/88, de maneira que o FCVS somente
passou a garantir os contratos firmados após a sua entrada em vigor.”
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp no 1091363/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, j. 11/06/2014, DJe 13/08/2014).
Portanto, resta consolidado o entendimento de
que, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH, a CEF
detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples
somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 - e
nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices
públicas, ramo 66).

No caso examinado, segundo documento juntado
aos autos, o contrato foi assinado em data anterior a dezembro/1988 , ou
seja, em 1981, 1986 1 987, circunstância suficiente a afastar a remessa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265151-31.2019.8.26.0000 ARARAQUARA VOTO No 8/8
autos à Justiça Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora